Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709067-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE SIM LTDA AGRAVADO: ANTONIA CORDEIRO FLORES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante, SAÚDE SIM LTDA.., em face de decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID. 24486516). Nas razões do inconformismo (ID. 24811467), a embargante alega que há omissão na decisão quanto à suspensão decretada pelo Governo do Distrito Federal das cirurgias eletivas, tendo em vista o alto risco de contaminação em decorrência da pandemia. Sem contrarrazões (ID. 23606186). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC, nos embargos de declaração opostos contra decisão de relator, este decidi-los-á monocraticamente. Os presentes embargos não serão conhecidos como agravo interno porque recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Tem-se que os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. Nesse esteio, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, e não somente buscar a reapreciação do feito sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Ao exame do recurso interposto, verifico que, de fato, houve omissão a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, mas sem o condão de conferir-lhe efeitos infringentes. Passo a saná-la. A decisão agravada foi proferida em 11/03/2021 e concedeu o prazo razoável de 20 dias úteis para o seu cumprimento, em razão da situação dos hospitais por causa da pandemia decorrente da COVID 19. As circulares emitidas pelos hospitais Anna Nery e Albert Sabin informando a suspensão das cirurgias eletivas são de 08/03/2021 (ID. 24440769 e 24440770) e não há informações nos autos se essa restrição continua em vigor. Além disso, não restou claro nos autos se a agravante possui outros credenciados que possam realizar a cirurgia. Obviamente, caso não seja possível a realização da cirurgia por razões alheias à vontade da agravante, como pela impossibilidade de marcação da cirurgia nos hospitais por causa da pandemia, tal fato deve ser informado ao juízo dos autos principais para fins de ampliação do prazo de cumprimento. Contudo, a pandemia pela COVID19 não pode servir de justificativa para afastar o direito da agravada em realizar o procedimento cirúrgico. Portanto, apesar de reconhecido a omissão na decisão, tal reconhecimento não lhe impõe os efeitos infringentes. Pelo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de SAÚDE SIM LTDA. apenas para sanar a omissão, sem conferir-lhes efeitos infringentes. Publique-se. Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora